Tribunal: STF
Processo: ARE 1588070
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (c) incide ao caso a Súmula 279/STF(Doc. 65).
Em suas razões, a parte agravante afirma, em síntese, que “a desconsideração apriorística da prova testemunhal prestada por policiais, como se tal meio probatório fosse, por natureza, suspeito ou insuficiente. Trata-se de verdadeira subversão do sistema probatório adotado pelo processo penal brasileiro, que se funda no princípio do livre convencimento motivado, e não em qualquer forma de tarifação negativa de determinados meios de prova (...) As consequências institucionais desse entendimento são graves. Instala-se um cenário de deslegitimação da atuação estatal, fomenta-se o descrédito nas instituições públicas, compromete-se o princípio da isonomia na aplicação da lei penal e evidencia-se uma resistência injustificada à interpretação constitucional consolidada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à validade e suficiência da prova testemunhal policial” (Doc. 69, fls. 3/8).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do agravo.
É o relatório.

Examinando as razões expostas na petição de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (doc. 60), reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso extraordinário.
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 45, fl. 4):

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. Conjunto probatório que se resume à palavra das vítimas mediatas, policiais civis supostamente desacatados, mostrando-se insuficiente para sustentar um juízo condenatório. A palavra dos funcionários públicos, em crimes em que há interesse em legitimar a conduta, não produz presunção de veracidade, justamente pelo interesse na solução criminal do processo, seja por legitimação de conduta, seja por reflexos na área cível. Ausentes outros elementos de prova a confirmar a versão acusatória, impositiva a absolvição do acusado. RECURSO PROVIDO.

Consta nos autos que ISRAEL DE VARGAS MENDONÇA foi condenado por infração ao disposto no art. 331 do Código Penal à pena de 9 meses de detenção, em regime semiaberto (Doc. 29).
Interposto Recurso de apelação pelo réu, foi ele provido para absolver o acusado (Doc. 45).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 51).
Irresignado, o MPRS interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, caput e XLVI, da CF/88 (Doc. 53).
Assevera que “desconsiderar os depoimentos de policiais, ainda na fase embrionária da ação, apenas por exercerem essa função viola o princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, sobretudo quando os agentes públicos são vítimas de infrações penais durante o exercício legítimo de suas atribuições, em que seus relatos devem ser avaliados com o mesmo critério aplicado a qualquer outra testemunha” (Doc. 53, fl. 11).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “com a reforma do respeitável decisum proferido, restabelecendo-se a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 331 do Código Penal, à pena de 09 meses de detenção” (Doc. 53, fl. 12).
O Tribunal de origem negou não admitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 56).
No agravo, o recorrente refuta os referidos óbices processuais (Doc. 58). 
É o breve resumo.
O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, absolveu o recorrido, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 45, fls. 2-4):

Ao que se infere do acervo probatório produzido, ainda que os funcionários públicos tenham confirmado a ocorrência do delito em questão, penso que em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, sob pena inclusive de responder administrativamente pela abordagem sem fundada suspeita, evidentemente não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os como prova cabal do cometimento do ilícito. 
Aliás, tem-se não haver nenhuma descrição pormenorizada e precisa que justificasse as circunstâncias que motivaram a abordagem policial realizada ao acusado (fundada suspeita), pois as alegações de que ele teria surgido no local e confundido os agentes públicos com traficantes se mostrou incomprovada, o que, nos termos do atual entendimento do E. STJ, afasta a legalidade da ação policial.
[...]
Ademais, inexiste qualquer prova que corrobore a palavra dos agentes públicos, providência esta plenamente possível, considerando que, segundo as informações constantes do Inquérito Policial, outras pessoas teriam presenciado o fato (outras três pessoas presas em flagrante, dentre elas Rita de Cássia Ribeiro restou devidamente identificada — evento 1, DOC1). Todavia, nenhuma dessas pessoas foi arroladas como testemunha pela acusação a fim de corroborar a palavra dos agentes públicos. 
E assim temos: — uma suposta fundada suspeita, incomprovada, de que o réu teria confundido os funcionários públicos com traficantes e tentado com eles comprar entorpecentes. — testemunho exclusivo de vítimas mediatas, que se cujo proceder for tido por ilícito podem sofrer sanções administrativas; — testemunhas presenciais do fato que não foram ouvidas em juízo. 
E conforme dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, ou seja, a prova da existência do fato bem como de sua autoria cabia à acusação, a qual não se desincumbiu do seu ônus, uma vez que não arrolou nenhuma testemunha/prova que pudesse confirmar a versão da vítima mediata. 
Assim, havendo dúvida quanto ao real desenrolar dos fatos, esta opera em favor do acusado. 
É o caso, então, de absolver o acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo

O acórdão recorrido merece reforma. 
Não há, no sistema probatório do processo penal brasileiro, qualquer regra que imponha desconfiança apriorística ou tarifação negativa à prova testemunhal prestada por policiais. Ao contrário, vigora no ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado forma sua convicção a partir da análise racional e fundamentada das provas regularmente produzidas, independentemente da origem ou da condição funcional da testemunha.
Os agentes policiais, na condição de servidores públicos investidos em função estatal, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade de seus atos, decorrente dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente a legalidade, a moralidade e a boa-fé. Essa presunção, embora refutável, não pode ser afastada de forma abstrata ou genérica, sob pena de violação ao sistema constitucional de valoração da prova.
A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que os depoimentos de policiais são plenamente válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório, inclusive quando constituem a principal prova dos autos, desde que colhidos sob o crivo do contraditório, de forma coerente, firme e harmônica entre si, inexistindo indícios concretos de má-fé, abuso de poder ou contradições relevantes.
Desconsiderar, de forma automática, a palavra dos agentes estatais, sob o argumento de que haveria interesse em legitimar a própria atuação ou evitar eventual responsabilização administrativa, representa indevida presunção de deslealdade funcional, incompatível com o Estado de Direito e com a lógica do processo penal democrático. Tal raciocínio, além de carecer de base empírica, implicaria verdadeira inversão do ônus argumentativo, exigindo da acusação uma prova negativa da má-fé policial, o que não encontra amparo legal.
Cumpre destacar que o fato de os policiais figurarem como vítimas diretas ou mediatas da infração penal não os torna automaticamente suspeitos, conforme expressamente previsto no Código de Processo Penal. A condição funcional, por si só, não macula a credibilidade do testemunho, sendo indispensável demonstração concreta de circunstâncias capazes de comprometer sua imparcialidade ou veracidade.
Além disso, exigir, como regra, a presença de provas independentes ou testemunhas civis para corroborar o relato policial equivale, na prática, a instituir critério de prova tarifada, expressamente rejeitado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Em inúmeras infrações penais, especialmente aquelas praticadas em contextos de abordagem policial ou repressão imediata ao crime, os agentes públicos são, por vezes, as únicas testemunhas presenciais, não se podendo transformar tal realidade em óbice intransponível à persecução penal.
O que se exige, portanto, não é a multiplicidade de fontes probatórias, mas a análise qualitativa da prova: coerência interna dos depoimentos, consonância com os demais elementos constantes dos autos, ausência de contradições relevantes e observância das garantias processuais. Atendidos esses requisitos, a palavra dos policiais mostra-se suficiente para embasar o juízo condenatório, não havendo falar em ofensa ao princípio do in dubio pro reo.
Por oportuno, transcrevo trecho da trecho da sentença que, à luz do conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a suficiência das provas produzidas para fundamentar a condenação do réu (Doc. 29, fls. 1-2):

No exame do mérito, tem-se por comprovada a materialidade delitiva no Termo Circunstanciado vinculado à presente ação penal sob n° 50044527220218210033, no qual está incluído o registro de ocorrência de nº 101/2021/100910, além da prova testemunhal produzida nos autos. 
No tocante à autoria, há elementos suficientes para demonstrar ter sido o réu o autor do delito descrito na denúncia. Vejamos:
O réu não foi interrogado em juízo em razão do decreto de revelia. 
O Policial Civil Gabriel S. B., ouvido em juízo, disse que foram ao local diligenciar, em virtude de uma denúncia de tráfico de drogas, em principio estavam em busca de uma mulher conhecida pela traficância. Disse que, chegando no local, abordaram a mulher e os demais indivíduos que estavam por perto. Mencionou que, quando estavam realizando a identificação dos detidos, chegou o réu tentando comprar drogas do colega Caio, perguntando "tá tendo? tá tendo?", momento esse que o policial tentou dar voz de abordagem, com o réu não aceitando e começado a proferir xingamentos como "policiais de merda", "podem atirar em mim". 
O Policial Civil Luiz Felipe R., inquirido judicialmente, declinou que, na ocasião, estavam fazendo uma abordagem devido uma denúncia de trafico de drogas, sendo que, durante a abordagem, chegou um indivíduo com dinheiro na mão pedindo para comprar drogas do colega Caio, momento em que o citado colega deu voz de abordagem, ao indivíduo, que, muito alterado, se negou a ceder. Disse que o acusado pediu para que atirasse nele, o qual também proferiu palavras de baixo calão aos policiais. 
O Policial Civil Caio Augusto S., ouvido em juízo, disse que se recordava de terem ido averiguar uma denuncia de trafico de drogas, sendo que chegando ao local constataram que havia a traficância, dando voz de prisão ao alvo da busca. Aduziu que o acusado Israel chegou com dinheiro em mãos, o questionando se havia drogas, momento que se identificou dizendo ser policial. Ainda, acrescentou que o acusado começou a se alterar, não acatando as ordens dadas pela equipe e proferir frases como "vai tomar no cu, seu merda". 
Essa é a prova dos autos, resultando comprovada satisfatoriamente a autoria criminosa do réu, diante da análise sistemática do conjunto probatório. 
Verifico que a conduta do réu restou provada nos autos pelos relatos dos policiais ouvidos, no sentido de chamá-los de “policias de merda”, além de outras ofensas, enquanto desempenhavam suas funções de agentes públicos, enquadrando-se na figura típica prevista no artigo 331 do Código Penal.
[...]
O réu é reincidente na prática delitiva, com condenação de definitiva anterior ao fato em processamento no feito de nº 033/2.12.0009338-8 conforme evento 46, CERTANTCRIM5. 
Pelo exposto, impositiva a condenação, no sentido de julgar procedente a ação penal ofertada pelo agente ministerial. 
Inexistem excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

  Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do SUL e restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo, na Ação penal nº 5011994-10.2022.8.21.0033/RS
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente